Tribunal: TJDFT
Processo: 0004462-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA. ALTA DA UTI PARA QUARTO DE ENFERMARIA. DESTAQUE DA CABECEIRA DO LEITO E QUEBRA DA VIDRAÇA PELO PACIENTE, QUE SE ATIRA DA JANELA DO HOSPITAL E VEM A ÓBITO. SUICÍDIO. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO DE PERTURBAÇÕES PSIQUIÁTRICAS OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE QUADRO DEPRESSIVO OU ANSIOSO CONTEMPORÂNEO AO ATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ENTIDADE HOSPITALAR. TEORIA DO RISCO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. INSTALAÇÕES ADEQUADAS. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão no acordão embargado, pois o aresto especificamente afastou o alegado cerceamento de defesa, e, justamente por não haver necessidade de produção de outras provas, logrou adentrar o exame do mérito, entendendo pelo rompimento do nexo de causalidade, em virtude de o evento danoso ter derivado de culpa exclusiva da vítima.
2.1. A contradição que autoriza a interposição de embargos declaratórios é aquela existente entre a fundamentação esposada e a conclusão alcançada no aresto e, não, entre a conclusão do julgado e o entendimento ou fundamentação apresentada pela parte.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.